Tribunal: STF
Processo: HC 88435
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL
   DO PROCESSO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADOS.
   COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL: PRECEDENTES DAS TURMAS
   DESTE SUPREMO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Ininterrupção do
   processo de investigação contra três acusados, pelos crimes de
   latrocínio e roubo qualificado praticado contra trinta e duas
   vítimas.
2.      Paciente preso fora do distrito da culpa,
   respondendo a processos em outros Estados: dificuldade da
   realização dos atos processuais.
3.      Decisão do Superior Tribunal
   de Justiça em perfeita consonância com a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal: não há constrangimento ilegal por excesso de
   prazo quando a complexidade da causa justifica a razoável duração
   para o encerramento da ação penal. Precedentes.
4.      Habeas
   corpus denegado.